Tribunal: TJDFT
Processo: 0723489-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCESSO DE PENHORA. NÃO CABIMENTO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. INÉRCIA DO EXEQUENTE NÃO CARACTERIZADA. MORA DO JUDICIÁRIO. SÚMULA 106/STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. A exceção de pré-executividade é instrumento processual destinado a apontar vícios processuais que possam levar ao reconhecimento da nulidade ou invalidade do título exequendo, tais como matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício pelo magistrado, desde que não demandem dilação probatória.
2. Não merece apreciação as alegações quanto ao excesso de penhora. A questão não tem cabimento no instrumento processual adotado, o qual se mostra inadequado para debater o referido tópico, uma vez que não constitui matéria de ordem pública, sujeita ao conhecimento de ofício do julgador.
3. Incabível o reconhecimento da prescrição quando constatado que eventual demora em impulsionar o feito originário somente pode ser atribuível ao serviço judiciário. Nesses casos, deve ser aplicada a Súmula n. 106/STJ, que visa assegurar que o credor não seja prejudicado quanto à satisfação do crédito exequendo, uma vez verificada inércia imputável exclusivamente ao Poder Judiciário.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.